Tribunal: TJDFT
Processo: 0736871-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEITADOS LIMINARMENTE. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 915 C/C ART. 231, INCISO II, DO CPC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de citação cumprida via oficial de justiça, conta-se o prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos à execução a partir da juntada do mandado devidamente cumprido. Inteligência do art. 915 c/c art. 231, II, ambos do CPC.

2. Apurado que a citação do executado, ora apelante, efetivou-se de forma válida e eficaz, consoante mandado cumprido por oficial de justiça e que o oferecimento dos embargos à execução ocorreu em data posterior ao prazo legalmente prescrito, impõe-se a rejeição do ato manifestamente intempestivo.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.